Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Prazo adicional para o pagamento das despesas processuais. Indeferimento. Enunciado 168 FONAJE. Fungibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte autora objetivando a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso inominado. Repete a recorrente os argumentos aviados no recurso regular para o acolhimento da sua pretensão inicial e ao final sustenta incidir na hipótese o comando do § 2o, do art. 1.007, do CPC, que autoriza a concessão de prazo para a parte que não recolhe integralmente as despesas recursais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis a regra do § 2o, do art. 1.007, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O princípio da fungibilidade admite que um recurso seja conhecido como sendo outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.
4. No caso em questão, embora o nome atribuído seja Agravo de Instrumento, a interposição foi feita perante o órgão correto e conforme determina a legislação, por meio de simples petição, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. Quanto ao mérito, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE (Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF).
6. O recurso interposto pela agravante, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de preparo e de custas, bem como dos comprovantes dos respectivos pagamentos. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.